Tribunal: STJ
Processo: 0051604-06.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 892186 - RJ (2024/0051604-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J A F R (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO MÁRCIO ENNES KLEIN - RJ100444
GIOVANNA DAUDT RUBINSTEIN TAVARES - RJ230971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE
DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
.
NÃO
HABEAS CORPUS WRIT
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso em exame, verifica-se a necessidade de incursão no acervo
fático-probatório dos autos para análise do pleito veiculado em sede de
, providência que não se mostra cabível na via estreita do
habeas corpus
remédio heroico.
2.
não conhecido.
Writ
3. Ausentes, na petição de agravo regimental, novos argumentos aptos a
ensejar a reforma da decisão recorrida.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
15/05/2025
21/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47627440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: b25815a8-9628-4627-8f3b-d4207f0d4bb2

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47627440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: b25815a8-9628-4627-8f3b-d4207f0d4bb2

AgRg no HABEAS CORPUS No 892186 - RJ (2024/0051604-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J A F R (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO MÁRCIO ENNES KLEIN - RJ100444
GIOVANNA DAUDT RUBINSTEIN TAVARES - RJ230971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE
DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
.
NÃO
HABEAS CORPUS WRIT
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso em exame, verifica-se a necessidade de incursão no acervo
fático-probatório dos autos para análise do pleito veiculado em sede de
, providência que não se mostra cabível na via estreita do
habeas corpus
remédio heroico.
2.
não conhecido.
Writ
3. Ausentes, na petição de agravo regimental, novos argumentos aptos a
ensejar a reforma da decisão recorrida.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por J A F R contra decisão
monocrática que não conheceu do
face à necessidade de incursão no
habeas corpus
acervo fático-probatório dos autos para análise do pleito absolutório formulado na
presente impetração (conforme decisão de e-STJ fls. 115/117).
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 12
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-
A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006 (e-STJ fls. 58
/66).
Documento eletrônico VDA47037414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/04/2025 19:06:01
Código de Controle do Documento: d70e2531-6dce-4e7d-a154-14f70ee0b5f2

Em sede de
, a defesa requereu a concessão da ordem
habeas corpus
visando à absolvição do ora agravante e, subsidiariamente, pleiteou a "substituição do
iminente encarceramento por quaisquer das medidas cautelares descritas no artigo
319 do Código Penal Processual e/ou das medidas protetivas previstas pela Lei no
​ (e-STJ fls. 3/17).
11.340/06"
Parecer do Ministério Público Federal em e-STJ fls. 102/112.
Após, foi proferida decisão que não conheceu da impetração, conforme
referido, em e-STJ fls. 115/117.
Daí o presente recurso de agravo regimental, por meio do qual requer a
defesa o provimento do recurso, reformando-se, assim, a decisão agravada, de
maneira que reste concedida a ordem pleiteada (conforme petição recursal de e-STJ
fls. 122/143).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos do ora agravante, o presente recurso de
agravo regimental não merece prosperar.
Na decisão monocrática, consignei que não é possível o conhecimento do
pleito formulado, visto que a análise necessária impõe incursão no contexto fático-
probatório dos autos, providência que não se mostra cabível na via estreita do habeas
.
corpus
Assim, considerando que o agravante não traz, em sua petição recursal,
argumentos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, entendo pela manutenção
da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47037414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/04/2025 19:06:01
Código de Controle do Documento: d70e2531-6dce-4e7d-a154-14f70ee0b5f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 892.186 / RJ
Número Registro: 2024/0051604-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00093360420178190042 93360420178190042
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO MARCIO ENNES KLEIN
ADVOGADOS : PAULO MÁRCIO ENNES KLEIN - RJ100444
GIOVANNA DAUDT RUBINSTEIN TAVARES - RJ230971
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: J A F R (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J A F R (PRESO)
ADVOGADOS : PAULO MÁRCIO ENNES KLEIN - RJ100444
GIOVANNA DAUDT RUBINSTEIN TAVARES - RJ230971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA47616487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: 1a8c3d65-a143-41f5-813e-4b0dfe14d89f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: 1a8c3d65-a143-41f5-813e-4b0dfe14d89f